Tribunal: TJSP
Processo: 2044158-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, manteve no cálculo da indenização de licença-prêmio a Gratificação de Nível Universitário, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2111900-95.2016.8.26.0000 – Efeito "ex tunc" – Gratificação não pode

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, manteve no cálculo da indenização de licença-prêmio a Gratificação de Nível Universitário, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2111900-95.2016.8.26.0000 – Efeito "ex tunc" – Gratificação não pode continuar produzindo efeitos – Precedentes deste TJSP. Decisão de 1o grau reformada para determinar a exclusão da Gratificação do Nível Universitário da base de cálculo da licença-prêmio. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044158-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante MUNICIPIO
DE CUBATÃO, é agravada REGINA SELMA GAIA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18545 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044158-14.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
AGRAVADA: REGINA SELMA GAIA MARTINS
Juíza de 1a Instância: Fernanda Regina Balbir Lombardi
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que,
em ação em fase de cumprimento de sentença, manteve no
cálculo da indenização de licença-prêmio a Gratificação de
Nível Universitário, cuja inconstitucionalidade foi declarada
pelo Órgão Especial deste Tribunal, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2111900-95.2016.8.26.0000

Efeito “ex tunc” Gratificação não pode continuar produzindo
efeitos Precedentes deste TJSP. Decisão de 1o grau reformada
para determinar a exclusão da Gratificação do Nível
Universitário da base de cálculo da licença-prêmio. AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação ofertada pelo município de Cubatão, mantendo no
cálculo da indenização da licença-prêmio a Gratificação de Nível
Universitário.
Sustenta o agravante, em síntese, que a lei de
regência da gratificação de nível universitário foi declarada
inconstitucional, com efeitos “ex tunc”, ressalvada a não repetição dos
valores pagos e recebidos pelos servidores de boa-fé, sendo o trânsito em
julgado do título judicial ora exequendo posterior ao julgamento da ADI
2111900-95.2016.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso devidamente processado, com efeito
suspensivo (fls. 67).
Contraminuta às fls. 71/78, complementada às fls.
85/87.
É o relatório.
O reclamo recursal comporta provimento.
A causa versou sobre pagamento em pecúnia de
licença-prêmio não gozada durante a atividade da então servidora pública
do município de Cubatão, mais especificamente dois blocos aquisitivos de
18/09/98 a 17/09/2003 e de 18/09/2003 a 17/09/2008.
O cálculo exequendo apresentado pela exequente,
ora agravada, compreendeu, entre outras verbas, a Gratificação de Nível
Universitário, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Órgão Especial
deste Tribunal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2111900-95.2016.8.26.0000.
Assim, não há como subsistir a pretensão da
exequente quanto à inclusão da referida gratificação na base de cálculo do
pagamento em pecúnia da licença-prêmio.
A declaração de inconstitucionalidade possui
efeito “ex tunc” e, a despeito da impossibilidade de devolução dos valores
pagos e percebidos pelos servidores de boa-fé, com base na legislação
inconstitucional, o certo é que não há que se falar em inclusão de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paga indevidamente no cálculo da indenização.
Assinale-se que a coisa julgada formada no caso
consistiu no pagamento em pecúnia da licença-prêmio e não sobre o
“quantum” propriamente da indenização.
De
todo
modo,
uma
vez
declarada
inconstitucional, a gratificação não pode continuar produzindo efeitos,
como se válida fosse.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora
pública. Município de Cubatão. Pretensão de
inclusão da gratificação de nível universitário no
cálculo
da
licença-prêmio.
Impossibilidade.
Gratificação declarada inconstitucional, com
efeitos "ex tunc", pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2111900-
95.2016.8.26.0000, não podendo compor a base
de cálculo para pagamento de outras verbas.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2087794-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data
do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/08/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL

Cumprimento
de
sentença Título executivo judicial Diferença de
vencimentos em razão de reenquadramento

Arguição da coisa julgada
Verba declarada
inconstitucional
Manutenção da decisão

Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
0003226-71.2016.8.26.0157;
Relator
(a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 2a
Vara; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de
Registro: 24/07/2019)
Assim, o recurso é provido para determinar a
exclusão da Gratificação do Nível Universitário da base de cálculo da
licença-prêmio.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ISABEL COGAN
Relatora